Tribunal: STF
Processo: RE 1509589
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 25, fl. 10):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POLICIAL FEDERAL. REMUNERAÇÃO PAGA POR SUBSÍDIO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 29), foram rejeitados (Doc. 31).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 38), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO ESTADO DO CEARÁ – SINPRF/CE alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas (Doc. 3, fl. 4).



    Aponta, por outro lado, violação aos arts. 7º, XIII e XVI; e 39, § 1º. III, e §§ 2º, 4º e 8º, da CF/1988, defendendo o direito dos Policiais Rodoviários Federais do Estado do Ceará à percepção do pagamento das horas extraordinárias, tanto no regime remuneratório anterior ao subsidio (onde havia remuneração por vencimento básico mais gratificação) quanto no regime jurídico posterior. 



    Nessa linha, afirma que “em razão da necessidade de manter o servidor de modo permanente no serviço, a demandada vem forçando o seu labor em escalas que ultrapassam os limites legais da duração do trabalho, ocasionando prestação de serviço em sobrejornada, devendo ser remunerado, na forma lei, o labor extraordinário” (Doc. 38, fl. 8). 



    Argumenta que “a questão levantada no r. acordão recorrido é eminentemente jurídica, mais precisamente, jurídico constitucional, eis que no mesmo sustentou-se a impossibilidade de recebimento de horas extraordinárias por servidores remunerados em regime de subsidio, com fulcro no art. 39 da Carta Maior, que, segundo interpretou-se no Acordão, desautorizaria o pagamento das horas extraordinárias laboradas pelos servidores” (Doc. 38, fl. 8).



    No ponto, ressalta que “para a duração do labor, há rígido controle de horário, mesmo havendo remuneração por subsidio. Porém, quando o assunto é laborar horas a mais, ao livre alvedrio do poder público empregador, aí se argumenta que são remunerados por subsídio” (Doc. 38, fl. 9). 



    Defende que devem ser remuneradas como extraordinárias as horas que excedam a 40 horas semanais, “acrescidas de 50% (cinquenta por cento), observando-se, ainda, a redução do horário noturno, consoante determina a parte final do art. 75 da Lei n. 8.112, 11/12/1990, combinado com o § 1.°, do art. 3.°, do Decreto n. 1.590, de 10/08/1995. Do contrário equivaleria dizer que em qualquer jornada adotada, já estariam os servidores remunerados, o que se constituiria em flagrante absurdo” (Doc. 38, fl. 9). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso extraordinário, para para condenar a recorrida ao pagamento das horas extraordinárias laboradas pelos substituídos, acrescidas do adicional de 50%(cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal, assim como seus reflexos sobre os 13.° salários, férias + 1/3 de acréscimo e adicionais; e da verba honorária sucumbencial, com juros e correção monetária (Doc. 38, fl. 13). 



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 51).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, no Recurso Especial 1.698.201/CE, transitado em julgado em 16 de agosto de 2024 (Doc. 169), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, para “reconhecer a possibilidade de pagamento das horas extras que comprovadamente ultrapassarem a quantidade remunerada pela parcela única, somente no período após a vigência da Lei 11.358/2006” (Doc. 111). 



    Dessa forma, em relação ao requerimento do pagamento das horas extras após a vigência da Lei 11.358/2006, o presente recurso perdeu seu objeto. 



    Subsiste, assim, o pleito quanto à percepção do pagamento das horas extraordinárias no regime remuneratório anterior ao subsídio. Sobre esse ponto, assim dirimiu o Tribunal de Origem (Doc. 25, fl. 11): 



    “V. É cediço que Policiais Rodoviários Federais trabalham em regime de plantão, recebendo, em virtude da dedicação exclusiva e dos riscos que o cargo exige, gratificações instituídas com o objetivo exatamente de suprir as particularidades do exercício da função (atualmente subsídio fixado em parcela única), essencialmente prestada em rodovias federais, em turnos diurnos e noturnos diários, inclusive em finais de semana e feriados. 



    VI. O art. 3° da Medida Provisória 2.184-23/2001, estendeu o pagamento da Gratificação por Operações Especiais referentes aos Decretos -Leis n°s 1.714, de 1979, 1.771, de 20 de fevereiro de 1980, e 2.372, de 1987, a todos os integrantes da Carreira Policial Rodoviário Federal, de que trata a Lei n° 9.654, de 2 de junho de 1998, a fim de compensar o regime especial de trabalho a que se submetiam tais servidores, sendo indevida a percepção da GOE com o pagamento de adicional de horas extras, Precedente: PROCESSO: 00023687620114058000, AC531678/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, JULGAMENTO: 17/01/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 24/01/2013 - Página 83)”



    Assim, em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, a análise da pretensão recursal - possibilidade de cumulação do pagamento de horas extras com gratificação de operações especiais (GOE) - está situada no contexto normativo infraconstitucional, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE HORAS EXTRAS COM GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS (GOE). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 114 CF. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que mesmo matérias de ordem pública necessitam do devido prequestionamento para análise em sede de recurso extraordinário. Precedentes. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 832.392-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/11/2014)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - GOE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 713.702, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2016)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS – GOE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 901.110, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 1º/9/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente